Tribunal: TJBA
Processo: 8071677-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071677-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUDALICE MAURA DA HORA e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM RIO. PLEITO DE PAGAMENTO MENSAL DE SALÁRIO-MÍNIMO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O EVENTO DANOSO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação indenizatória movida por pescadores artesanais em face da PETROBRAS, na qual se pleiteava o pagamento mensal de um salário-mínimo a cada autor, pelo período de 24 a 48 meses, em razão de suposto comprometimento da atividade pesqueira decorrente de vazamento de óleo ocorrido em 2018 no Rio São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência do periculum in mora fica evidenciada pelo lapso temporal de aproximadamente três anos entre o evento danoso (ocorrido em 2018) e o ajuizamento da ação (em 2021), circunstância incompatível com a alegação de urgência.

4 - A apuração do suposto direito dos autores à indenização demanda necessária dilação probatória para demonstrar: (i) o nexo causal entre o vazamento ocorrido e os danos alegados; (ii) a extensão do comprometimento da atividade pesqueira na região; (iii) o impacto econômico direto na renda dos agravantes; e (iv) a situação atual da área afetada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo de Instrumento a que se provimento, restando prejudicado o Agravo Interno, ante perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 8051532-56.2023.8.05.0000; TJ-BA - AI: 8024222-46.2021.8.05.0000; TJ-BA - AI: 8046397-97.2022.8.05.0000.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos de nº 8071677-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes AUDALICE MAURA DA HORA e OUTROS e, como Agravada, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça